Tribunal: STF
Processo: AI 560283
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. IPTU DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.
   PROGRESSIVIDADE ANTERIOR À EC 29/2000. TAXA DE COLETA DE LIXO E
   LIMPEZA PÚBLICA - TCLLP E TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TIP.
I -
   Recurso especial provido para anular o acórdão do Tribunal de
   origem afim de que a apelação fosse novamente julgada.
II -
   Agravo de instrumento prejudicado.
III - Agravo regimental
   improvido.